Tribunal: TJMT
Processo: 1017598-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017598-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), B.M.P (AGRAVADO), EDNA DE MOURA CABRAL PERES - CPF: 023.304.001-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REEMBOLSO DE TODO O TRATAMENTO – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA – COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS – REEMBOLSO INTEGRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A colenda Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). (...) (AgInt no REsp n. 2.106.644/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)”.

2.

A decisão que deferiu a tutela de urgência consignou, de forma clara, que os valores devem ser restituídos desde a negativa indevida, assim, não há falar em cumprimento a partir da data da determinação judicial.

3.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Bradesco Saúde S/A, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1000265-48.2024.8.11.0038
, ajuizada por B.M.P., representado por sua genitora, Edna de Moura Cabral Peres, rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o valor de R$ 139.960,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e sessenta reais) foi penhorado em sua conta bancária de forma indevida.

Expôs que a postura adotada pelo julgador primário não apenas padece de vício processual – ante a ausência de fundamentação e desrespeito ao contraditório e a ampla defesa – mas, também, carece de base material, notadamente porque a realidade fática aponta para a impossibilidade de cumprimento da decisão diante ausência de envio da documentação necessária ao reembolso, pelo Agravado.

Aduz que não houve descumprimento da liminar, porquanto a decisão determinou o pagamento relativo aos reembolsos, em razão do tratamento do agravado deveria se dar, de forma integral, a partir da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos de base, qual seja, a partir de 05/04/2024, de modo que há excesso no valor bloqueado.

Informa que os reembolsos requeridos pelo recorrido são anteriores à decisão e, por isso, não foram efetivados.

Ressalta, ainda, que não há documentação idônea, capaz de impor o reembolso de valores pretéritos.

Sustenta, ao final, que os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal estão demonstrados, de modo que requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi negado, id. 224168673.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 229250653.

Agravo interno interposto da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, id. 229773199.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte recorrente se insurge da decisão que rejeitou a impugnação manejada nos autos 1000265-48.2024.8.11.0038, que procedeu à penhora
on line
, em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida à parte autora, ora agravada.

Vê-se dos autos que a parte autora, ora agravada, ingressou com pedido de obrigação de fazer, em face da agravante, porquanto foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10: F 84.0), e por isso necessita dos tratamentos listados:

- Fonoaudiologia (3 horas semanais);

- Terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial (03 horas semanais);

- Psicologia pelo método ABA (20 horas semanais);

- Nutricionista (1 hora semanal);

- Equoterapia (2 horas semanais).

Confere-se, ainda, que a recorrente não efetuou os reembolsos dos tratamentos acima descritos, desde novembro de 2023 e, por essa razão a recorrida ingressou com a ação judicial, requerendo tutela antecipada, em razão da urgência dos tratamentos médicos.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu-a, cuja parte dispositiva abaixo se transcreve:

Destarte, em face da comprovação dos requisitos legais, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada.

3.
Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo
DEFERE
a tutela de urgência requerida para determinar que a parte ré em 5 (cinco) dias contados a partir da intimação desta decisão:

3.1.
proceda com o reembolso na forma integral para dos tratamentos devidamente comprovados pela parte autora desde a negativa indevida;

3.2.
se abstenha de promover a suspensão ou cancelamento do contrato até o fim do processamento e julgamento desta demanda.

4.
Considerando a natureza da pretensão, este Juízo
DISPENSA
a audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II do Código de Processo Civil).

5. PROMOVA-SE
a citação/intimação

do requerido para que apresente contestação no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).

6.
Após,
INTIME-SE
o autor para, caso queira, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

7.
Tudo feito, conclusos.

8.
Em tempo,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

9.

CUMPRA-SE
, com urgência.

Diante da manifestação da parte autora, id. 149317898 (ação de origem), noticiando o descumprimento da ordem judicial, o Magistrado singular deferiu a penhora
on line
, id. 153771058, de acordo com as notas fiscais apresentadas, cujo bloqueio ocorreu em 01/05/2024. Id. 154312672, autos de origem.

Verifica-se, outrossim, que a parte recorrente apresentou Agravo de Instrumento, em 15/04/2024, contra a decisão que determinou o reembolso - 1010468-86.2024.8.11.0000, recebido apenas no efeito devolutivo, cujo acórdão, julgado por esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo, dessarte, a determinação de reembolsar a parte agravada, desde a negativa do tratamento, nos seguintes termos:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA - COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS - REEMBOLSO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Controvérsia dos autos pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA fora da rede credenciada.

2. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). (...)(AgInt no REsp n. 2.106.644/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)”

“(...) No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o
legislador
editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica"
(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)
.

De conseguinte, a parte agravante ofereceu impugnação ao aludido bloqueio, que restou rejeitada, nos seguintes termos:

DECISÃO

1 - REJEITO a impugnação à penhora de ID nº 155018694 mormente porque o prazo para que o requerido cumprisse a obrigação inscrita na liminar era o dia 22/04/2024 e a decisão de ID nº 153771058 foi proferida em 06/05/2024, ou seja, muito após o transcurso desse prazo.

Ademais, o recurso interposto pela parte requeria foi recebido pelo E. TJMT apenas com efeito devolutivo.

Saliente-se ainda que beira à má-fé o argumento da parte impugnante de que apenas as despesas posteriores à decisão retro mencionadas deveriam ser restituídas, na medida em que a decisão de ID nº 147707356 é clara ao consignar que devem ser restituídos os valores "na forma integral para dos tratamentos devidamente comprovados pela parte autora
desde a negativa indevida
".

2 - Preclusa esta decisão, INTIME-SE a parte autora para que apresente o comprovante da negativa de reembolso e memorial de cálculo do valor a ser restituído.

3 - Simultaneamente, INTIME-SE as partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias especifiquem de forma clara as provas que pretendem produzir.

4 - Tudo feito, conclusos.

5 - Cumpra-se.

Dessarte, busca o agravante a suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ofertada em razão da penhora
on line
.

Com efeito, constata-se que o paciente, ora Agravado, com 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e necessita, com urgência, de continuidade no tratamento multidisciplinar, conforme avaliação da médica assistente (ids. 147654306 e 147654308 - autos e origem).

Confirma-se, dos autos, a relação jurídica primária entre a parte Agravante e a parte Agravada, na modalidade seguro de reembolso de assistência de despesas médico-hospitalar coletivo empresarial, com previsão de ressarcimento de custos de profissional especialista de livre escolha do usuário, desde que nos limites contratualmente definidos - Cláusula 2.27 (id. 147654299 - autos de origem).

Nesse sentido, desde a edição da RN nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ampliou a cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, deve ser assegurada a obrigatoriedade do plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, para tratamento do paciente diagnosticado com transtorno de desenvolvimento. Confira-se:

“Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município
(...)

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.

Art. 10.
Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até trinta dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte
. (Destaquei)

Consigna-se, por oportuno, que nos autos de origem, o juízo de primeiro grau, numa análise preliminar, verificou que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito da parte autora, consubstanciada no fato de que há um contrato de prestação de serviços médicos entre as partes e a urgência do tratamento prescrito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não exclui de forma expressa a cobertura do tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Portanto, de modo que é devido o custeio das terapias indicadas pelo médico como adequadas e necessárias ao restabelecimento da saúde e vida do paciente, máxime porque devem as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente (id. 147847316 - autos de origem).

Vale ressaltar que a continuidade do tratamento mantém a mobilidade e a evolução do desenvolvimento da criança com TEA, cujo custo onera renda familiar que já mantém plano de assistência à saúde.

O argumento da agravante, portanto, de que a decisão que determinou o pagamento relativo aos reembolsos seria somente a partir da concessão da tutela de urgência nos autos de base, qual seja, a partir de 05/04/2024, de modo que haveria excesso no valor bloqueado, não deve prosperar, eis que a determinação judicial consignou, de forma clara, que os reembolsos seriam desde a negativa, senão vejamos:

“Destarte, em face da comprovação dos requisitos legais, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada.

3.
Forte nos fundamentos expostos, com fulcro no art. 300 do CPC, este Juízo
DEFERE
a tutela de urgência requerida para determinar que a parte ré em 5 (cinco) dias contados a partir da intimação desta decisão:

3.1.

proceda com o reembolso na forma integral para dos tratamentos devidamente comprovados pela parte autora desde a negativa indevida;

(...)” (grifos nossos).

Assim, em que pesem as arguições do recorrente, é cediço que o bloqueio de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo 519 do CPC que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Dessa forma, devidamente possível à adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir à agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, é o entendimento dominante deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
–
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online”
(TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).

Portanto, inexiste o suposto excesso no bloqueio determinado pelo Magistrado Singular, eis que o valor foi deferido mediante a apresentação das notas fiscais, cujas datas referem-se ao período em que houve a negativa da cobertura, que se deu em novembro de 2023 e, considerando que a liminar concedida não foi cumprida, a ordem de bloqueio deve permanecer hígida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024